Tribunal: STM
Processo: 7000828-15.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO. ILÍCITO DE NATUREZA PENAL. FATO TÍPICO. INSPEÇÃO DE SAÚDE. PROVA NOVA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. ABSOLVIÇÃO. MAIORIA. I – A Deserção é ilícito de natureza penal. Não havendo que falar em atipicidade material da conduta decorrente da aplicação dos princípios da proporcionalidade, da intervenção mínima e da fragmentariedade. II – Fornecida nova ata de inspeção de saúde pela OM, há de se reconhecer excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa. III – Recurso conhecido e provido para absolver o réu. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/09/2023 A
14/09/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000828-15.2022.7.00.0000/PR
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MICHAEL FERREIRA PIRES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14/6/2023, APÓS O RETORNO DE VISTA DO
MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA, O TRIBUNAL PLENO, POR
UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR MAIORIA, DECIDIU DAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA,
PARA REFORMAR A SENTENÇA OBJURGADA E ABSOLVER O EX-SD
MICHAEL FERREIRA PIRES DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 187
DO CÓDIGO PENAL MILITAR, NOS TERMOS DO ART. 439, ALÍNEAS "D" E "E",
DO CPPM. OS MINISTROS MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA E LOURIVAL CARVALHO
SILVA, EM SEU VOTO-VISTA, CONHECIAM DO APELO INTERPOSTO PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E DAVAM PARCIAL PROVIMENTO, A FIM
DE MANTER INCÓLUMES OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
HOSTILIZADA, CONDENANDO O EX-SD MICHAEL FERREIRA PIRES À PENA
DE 6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO, ACRESCENDO AO VEREDICTO A
CONCESSÃO DO "SURSIS", NOS TERMOS DO ART. 84 DO CPM E ART. 606 DO
CPPM, DEVENDO SER OBSERVADAS AS CONDIÇÕES DO ART. 626 DO CPPM,
À EXCEÇÃO DA ALÍNEA "A", COM A OBRIGATORIEDADE DO
COMPARECIMENTO TRIMESTRAL PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO,
DESIGNANDO O JUÍZO DA AUDITORIA DA 5ª CJM PARA PRESIDIR A
AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, "EX VI" DO ART. 611 DO MESMO DIPLOMA
ADJETIVO CASTRENSE. O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA FARÁ
DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ

VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Divergência - Gab Min Lourival Carvalho Silva - Ministro LOURIVAL
CARVALHO SILVA.
Sr Presidente, Sra Ministra e Srs Ministros, rendendo minhas
homenagens à Turma, e com a devida vênia, por meio de voto-vista, conheço o
Apelo da Defesa e concedo-lhe parcial provimento, a fim de manter a Sentença
hostilizada, condenando o Réu à pena de 6 (seis) meses de detenção, acrescendo
ao veredicto a concessão do sursis.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/06/2023 A
14/06/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000828-15.2022.7.00.0000/PR
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MICHAEL FERREIRA PIRES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO LOURIVAL
CARVALHO SILVA, APÓS O VOTO DA RELATORA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, QUE CONHECIA E DAVA
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA,
PARA REFORMAR A SENTENÇA OBJURGADA E ABSOLVER O EX-SD
MICHAEL FERREIRA PIRES DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 187
DO CÓDIGO PENAL MILITAR, NOS TERMOS DO ART. 439, ALÍNEAS "D" E "E",
DO CPPM. OS MINISTROS ODILSON SAMPAIO BENZI (REVISOR), CARLOS
VUYK DE AQUINO E CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS ACOMPANHAVAM
O VOTO DA MINISTRA RELATORA. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH E CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. O MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PEDIDO VISTA: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

Pedido de Vista - Gab Min Lourival Carvalho Silva - Ministro LOURIVAL
CARVALHO SILVA.
Sr Presidente, com a devida vênia, a fim de permtir a coleta de
maiores informações e melhor visão sobre o julgado, de acordo com o art. 79 do
RISTM, solicito vista do presente processo. Grato.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000828-15.2022.7.00.0000/DF
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MICHAEL FERREIRA PIRES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DESERÇÃO. ILÍCITO DE NATUREZA PENAL.
FATO TÍPICO. INSPEÇÃO DE SAÚDE. PROVA NOVA.
EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. INEXIGIBILIDADE DE
CONDUTA DIVERSA. ABSOLVIÇÃO. MAIORIA.
I – A Deserção é ilícito de natureza penal. Não havendo que falar em
atipicidade material da conduta decorrente da aplicação dos princípios
da proporcionalidade, da intervenção mínima e da fragmentariedade.
II – Fornecida nova ata de inspeção de saúde pela OM, há de se
reconhecer excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta
diversa.
III – Recurso conhecido e provido para absolver o réu. Decisão por
maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Aer FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e,
por maioria, em dar provimento ao recurso de Apelação interposto pela Defesa,
para reformar a Sentença objurgada e absolver o ex-Sd Michael Ferreira Pires da
prática do delito previsto no art. 187 do Código Penal Militar, nos termos do art.
439, alíneas “d” e “e”, do CPPM.
Brasília, 11 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
7000828-15.2022.7.00.0000
40001355729 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Apelo interposto pela Defensoria Pública da União em
favor de MICHAEL FERREIRA PIRES, ex-Sd Ex, contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça da Auditoria da 5ª CJM, que, por unanimidade de votos, o
condenou à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso nas sanções do art.
187 do CPM, com o direito de recorrer em liberdade e sem o direito ao sursis por
expressa vedação legal.
Narra a Denúncia (evento 1 da APM nº 7000182-49.2022.7.05.0005),
in verbis:
“(...) O denunciado, praça de 01 de março de 2022, ausentou-se, sem
autorização, do 5º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado
(Porto União/SC), desde o dia 10 de julho de 2022, completando, à
zero hora do dia 19 de julho de 2022, os dias de ausência necessários
para a consumação, em tese, do crime de deserção, ensejando, desta
forma, a lavratura do respectivo Termo (evento 1.4, p. 5 e 9) e
consequente exclusão do serviço ativo (evento 1.4, p. 7 e 10).
O denunciado foi capturado em 23 de agosto de 2022 (evento 14) e,
submetido a inspeção de saúde, foi considerado apto para o Serviço do
Exército (Apto A), conforme publicação da Ata de Inspeção de Saúde
070/2022 (evento 36.2 ). Em 26 de agosto de 2022, foi reincluído às
fileiras do Exército (evento 36.2), fator bastante à propositura da ação
penal militar.
Ante o exposto, cumpridas as formalidades legais, o Ministério
Público Militar denuncia o Sd. Ex. MICHAEL FERREIRA PIRES como
incurso nas penas do art. 187, do Código Penal Militar, requerendo a
Vossa Excelência que, uma vez recebida a presente denúncia, seja o
denunciado citado para se ver processar e julgar, inquirindo-se as
testemunhas abaixo arroladas, todas servindo no 5º Batalhão de
Engenharia de Combate Blindado (Porto União/SC). (...).”.
Foram juntados aos autos da IPD nº 7000141-82.2022.7.05.0005,
dentre outros, os seguintes documentos:
· Parte de Ausência (Evento 1, doc. 3, fl. 2);
· Parte de Deserção (Evento 1, doc. 2, fl. 7);
· Termo de Inventário (Evento 1, doc. 3, fls. 4/5);
· Termo de Deserção (Evento 1, doc. 4, fls. 6/7);
· Exclusão de Praça do Serviço Ativo – BI (Evento 1, doc. 4, fl. 10);
7000828-15.2022.7.00.0000
40001355729 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

· Folha de Alterações (Evento 1, doc. 3, fls. 6/10);
· Ata de Inspeção de Saúde (Evento 20, documento 2 da APM nº
7000182-49.2022.7.05.000);
· Certidões de nada consta e Relatório de Antecedentes (Eventos 37,
38, 39 e 42 da APM nº 7000182-49.2022.7.05.000); e
· Ato de reinclusão do militar – BI, em 26/8/2022 (Evento 36, doc.
2).
O desertor foi capturado em 23/8/2022 (Evento 36, doc. 2, da IPD nº
7000141-82.2022.7.05.0005).
A Exordial acusatória foi recebida em 1º/9/2022 (Evento 1, documento
2, da APM nº 7000182-49.2022.7.05.000). Na mesma data, o douto magistrado
indeferiu o pedido de reconsideração da prisão preventiva do réu e a consequente
liberdade provisória, requerido pela Defesa.
O réu foi devidamente citado em 6/9/2022 (Evento 21 da APM nº
7000182-49.2022.7.05.000).
A Defensoria Pública da União requereu a revogação da prisão
preventiva do acusado, nos termos do art. 316 do CPP, alegando estarem ausentes
seus requisitos autorizadores, previstos no artigo 312 do CPP (Evento 28 da APM nº
7000182-49.2022.7.05.000).
Em sessão realizada no dia 25/8/2022, mediante videoconferência, o
réu foi inspecionado, ocasião em que foi dado o diagnóstico “NHDA-Ausência de
Anormalidade ao Exame Clínico” e ele considerado “apto A” (Evento 20,
documento 2, da APM nº 7000182-49.2022.7.05.000).
Em 21/9/2022, foram ouvidas as testemunhas arroladas na Denúncia e
concedida a menagem em quartel ao acusado, devendo ele permanecer na OM e
manter comportamento irrepreensível (Eventos 45 e 46 da APM nº 7000182-
49.2022.7.05.000).
Em 3/10/2022, foi ouvida a testemunha arrolada pela Defesa, Sra.
Cleide Rosa Ferreira, tia do acusado (Evento 70 da APM nº 7000182-
49.2022.7.05.000). Na mesma data, devidamente qualificado, o ex-Sd Ex
MICHAEL FERREIRA PIRES foi interrogado. Na ocasião, o réu confirmou a
ausência da OM, afirmou estar na casa de um amigo, bem como saber que com a
conduta cometia o crime de deserção, pois recebeu orientação nesse sentido.
Declarou ter faltado por estar envolvido com más amizades, por fazer uso de drogas
7000828-15.2022.7.00.0000
40001355729 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e por estar passando por problemas com a mãe. Antes de desertar, chegou a relatar o
problema com a mãe ao seu superior, mas não falou sobre as drogas, tendo ele lhe
dito que iria tentar lhe ajudar a sair da OM.
Disse ter sido avisado sobre o pessoal do Batalhão ter ido lhe procurar,
mas teve medo de voltar. Afirmou ter parado de usar drogas após ter sido capturado
e que naquela data estava tudo bem. Pontuou, ainda, estar arrependido do que fez.
Às perguntas da Defesa, respondeu ter ficado na casa de um amigo que
lhe ofereceu as drogas e que seu receio de retornar à OM era de chegar alterado e
também de ser preso. Acordava várias vezes pensando em voltar, mas tinha receio de
ser preso.
Aduziu ter usado drogas quase todos os dias, tendo uma alta
dependência de maconha e cocaína.
Concedida a palavra ao membro do Ministério Público Militar e
ao Defensor Público da União, sucessivamente, para apresentação de suas
sustentações orais, ambos ratificaram, in totum, as alegações escritas, havendo
réplica do MPM e tréplica da DPU.
Após deliberação, o CPJEx, por unanimidade, julgou procedente a
Denúncia e condenou o réu, MICHEL FERREIRA PIRES, como incurso no art.
187 do Código Penal Militar à pena de 6 (seis) meses de detenção, sendo-lhe
negado o sursis em virtude da expressa vedação do artigo 617, II, a, do Código de
Processo Penal Militar, porém, concedido o direito de apelar em liberdade.
A Sentença transitou em julgado para o Ministério Público Militar em
11/10/2022 (evento nº 96).
Intimada em 15/10/2022, a Defesa interpôs, tempestivamente, em
21/10/2022, o recurso de Apelação (evento nº 94). Em suas Razões, sustentou dever
ser considerada em favor do réu a inexigibilidade de conduta diversa em virtude da
ocorrência de estado de necessidade exculpante.
Aduziu que o acusado se ausentou da OM devido a sérios problemas de
ordem pessoal familiar e problemas com o uso de drogas e que as provas produzidas
demonstram, ao menos, a verossimilhança da alegação, devendo ser aplicado ao caso
o in dubio pro reo.
Asseverou que, em seu interrogatório, o réu informou, in litteris:
“(...) que estava ausente do quartel desde o dia 10 de julho até o dia
23 de agosto; que nesse período estava na casa de um amigo; que
tinha recebido instrução de que faltar ao quartel por mais de oito dias
7000828-15.2022.7.00.0000
40001355729 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

consumava-se crime de deserção; que conhece as testemunhas
arroladas na denúncia e não possui nada a alegar contra elas; que
não chegou a acessar o processo nem a ler o que há nos autos; que
considera a acusação verdadeira; que faltou no quartel, pois estava se
envolvendo com algumas amizades e começou a usar drogas, então
não estava bem para retornar e também estava com problemas com
sua mãe; que falou com o Subtenente sobre o problema com sua mãe,
mas não sobre as drogas; que o Subtenente ficou conversando com o
acusado por mais de uma hora; que o Tenente FRAGOSO conversou
com ele também e disse que iria mandá-lo embora do Batalhão; que
isso foi antes da deserção; que estava em processo, porém, durante
este processo começou a faltar ao Batalhão; que não responde nem
respondeu por algum processo além deste; que recebeu orientação de
que faltar mais de oito dias ao quartel; que no período em que esteve
ausente soube que os militares foram procurá-lo em sua casa uma vez;
que o tio do acusado lhe informou disso; que mesmo sabendo disso, o
acusado ficou com medo de voltar ao quartel e ser preso; que
atualmente parou de fazer o uso de entorpecentes; que só parou de
fazer o uso de entorpecentes depois de ter sido capturado; que está se
sentindo bem e não precisa de tratamento médico por conta do uso de
substâncias; que está bem arrependido e se pudesse voltar atrás faria
tudo diferente; que o amigo em que estava pousando na casa é o
mesmo que lhe mostrou as drogas; que ficou com medo de retornar ao
quartel e ter algum tipo de problemas por conta das drogas; que
acordava com vontade de retornar ao quartel, mas pelo medo de ser
preso não o fez; que usava drogas quase todos os dias, desde quando
começou a deserção, estando com dependência forte; que usava
maconha e cocaína.”.
Aludiu não estar a versão do acusado dissociada dos depoimentos das
testemunhas arroladas pelo Órgão Ministerial, citando trecho da declaração prestada
pelo 3º Sgt Alessandro Consta Ducla de Lima que, na oportunidade, esclareceu ter
ido até a casa do acusado e conversado com o tio dele, que lhe disse estar o réu
dando problemas em casa, pois estava se envolvendo com gente errada, pedindo,
inclusive, que segurassem o acusado no quartel. Aduziu, ainda, que “(...) o tio dele
disse que o acusado não queria nada da vida e que estava começando a andar com
gente errada; que o acusado saía de casa de manhã dizendo que ia ao quartel, mas
não ia (...)” e que a testemunha Sra. Cleide Chaves disse já ter ouvido, há um tempo,
pessoas falarem que o acusado era envolvido com drogas.
Sustentou caber à acusação demonstrar a ausência de excludentes e que
as circunstâncias fáticas que levaram o réu a desertar não estavam dentro da
normalidade, por isso, não eram capazes de tornar necessariamente exigível que ele
agisse conforme o direito, de maneira que, in litteris:
7000828-15.2022.7.00.0000
40001355729 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“É possível defender, portanto, no caso em exame, a verificação, para
o crime a ele imputado, de causa excludente da culpabilidade do
acusado, pela incidência da inexigibilidade de conduta diversa (ou
estado de necessidade exculpante, como querem, por exemplo,
Zaffaroni e Pierangeli6), ou ao menos a fundada dúvida sobre sua
existência, devendo, assim, ser absolvido da acusação que lhe faz o
Ministério Público Militar, nos termos do art. 439, d, ou
alternativamente, alínea e, do Código de Processo Penal Militar.”
Alternativamente, sustentou que o ilícito praticado pelo apelante tem
natureza administrativa, devendo ser reconhecida a atipicidade material da conduta
para fins de absolvição, decorrente da aplicação dos princípios da proporcionalidade,
da intervenção mínima e da fragmentariedade.
Por fim, subsidiariamente, pleiteou que seja reconhecida a causa
especial de diminuição da pena prevista pelo art. 48, parágrafo único, do CPM, uma
vez que se mostra inadequada, inconstitucional e ilegal a restrição de não fixação da
pena em patamar aquém ao mínimo legal pela presença de duas circunstancias
atenuantes, nos termos do enunciado nº 545 da Súmula de jurisprudência do STJ.
O MPM, em Contrarrazões, sustentou não ter a Defesa apresentado os
elementos mínimos necessários a tornar crível a inexigibilidade de conduta diversa
ou a inimputabilidade, ainda que transitórias, aptas a excluírem a culpabilidade do
réu ou, ao menos, de instalar dúvida acerca de sua ocorrência.
Aduziu ser o uso de drogas, sem a comprovação da dependência e de
suas consequências patológicas, insuficiente para fazer surgir a presunção de que ao
ex-militar não havia opções lícitas de lidar com a situação e que, a despeito de a
prova da prática delituosa ser incumbência do Ministério Público, cabe ao réu
comprovar suas alegações no tocante aos fatos impeditivos, suspensivos e
modificativos do que é alegado pelo Parquet, o que não foi feito no caso em tela.
Asseverou que toda a argumentação da Defesa é no sentido de que o
crime de Deserção em tempo de paz deveria ser considerado não recepcionado pela
Constituição de 1988, mas que tal tese não encontra amparo na doutrina nem na
jurisprudência pátria.
Ressaltou que mesmo analisando a conduta do apelante sob o crivo da
proporcionalidade, da intervenção mínima e da fragmentariedade ela não pode ser
considerada insignificante para impedir a aplicação da pena.
Por fim, requereu que fosse negado provimento ao recurso, mantendo-
se na íntegra a Sentença apelada.
7000828-15.2022.7.00.0000
40001355729 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 29/11/2022, o Juiz Federal da Justiça Militar Dr. Arizona Davila
Saporiti Araujo Jr. proferiu o seguinte Despacho:
“Após ter sido julgada procedente a denúncia e apresentadas razões e
contrarrazões da r. apelação defensiva, a Organização Militar
forneceu agora nova ata de inspeção de saúde. Nesta o militar foi
considerado "Incapaz C." em razão de transtornos mentais e
comportamentais associados ao uso de de múltiplas drogas, etc.
(evento 103, item 2).
Em razão de tal quadro nosológico, o Sr. MICHAEL FERREIRA
PIRES foi licenciado do serviço do Exército (evento 103, item 1).
A situação acima, caso conhecida antes do julgamento, teria levado à
absolvição do réu. Entretanto, considerando que com a sentença
esgotou-se a jurisdição deste Juízo, prossiga-se com a remessa do feito
ao E. Superior Tribunal Militar, com nossas homenagens e baixa.”.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União, em Parecer da lavra
do ilustre Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Carlos Frederico de Oliveira
Pereira, opinou pelo desprovimento do Apelo defensivo.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
QUESTÃO DE ORDEM
Suscito a presente Questão de Ordem para evidenciar que, nas Razões
da Apelação interposta pela Defesa, consta como acusado GABRIEL RODRIGO
SUCHY, pessoa alheia ao processo nº 7000182-49.2022.7.05.0005, ora objeto de
julgamento por essa Superior Corte Militar.
A despeito de o nome da parte constante da peça ser diverso daquele ao
qual processo efetivamente se refere, qual seja: ex-Sd Ex MICHAEL FERREIRA
PIRES, observo que todos os fatos e argumentos constantes da peça da Defesa
demonstram que ela foi formulada levando em conta o verdadeiro acusado, e
7000828-15.2022.7.00.0000
40001355729 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

indicam ter ocorrido um mero erro material, passível de correção quando do
julgamento e que entendo dever ser ultrapassado porque nenhum prejuízo trará ao
réu.
MÉRITO
Insurgiu-se a Defesa contra a Sentença do Conselho Permanente de
Justiça da Auditoria da 5ª CJM, que, por unanimidade de votos, condenou o ex-Sd
Ex MICHAEL FERREIRA PIRES à pena de 6 (seis) meses de detenção, como
incurso nas sanções do art. 187 do CPM, com o direito de recorrer em liberdade e
sem o direito ao sursis por expressa vedação legal.
Consta dos autos que o militar ausentou-se, sem autorização, por mais
de 8 (oito) dias de sua OM, a contar de 10/7/2022, consumando a deserção no dia
19/7/2022. Foi lavrado o competente Termo de Deserção e, em consequência, o
Soldado do Efetivo Variável restou excluído da Força.
O denunciado foi capturado em 23/8/2022, sendo reincluído ao serviço
ativo do Exército em 26/8/2022, após julgado apto para o Serviço do Exército (Apto
A) em inspeção de saúde 070/2022 (Evento 20, documento 2, da APM nº 7000182-
49.2022.7.05.000) ).
Consabido a deserção caracterizar-se em crime típico e propriamente
militar, de modo que somente aqueles que integram a carreira das Armas podem
responder pelo seu cometimento. Os bens jurídicos tutelados pelo Codex especial
são o dever e a disciplina castrense.
A conduta do agente é típica e antijurídica, enquadrando-se
perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 187 do CPM.
O elemento subjetivo exigido é a vontade livre e consciente de
ausentar-se da Unidade Militar onde serve ou do lugar em que deve permanecer, sem
autorização do superior hierárquico, por prazo acima de 8 (oito) dias.
Acerca dos bens jurídicos tutelados pelo art. 187 do Códex Castrense,
lecionam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger
1, in verbis:
“[...] no tipo penal em estudo tutela-se o serviço militar afetado pelo
fato do agente não estar presente. Protege-se, ademais, o dever
militar, o comprometimento, a vinculação do homem aos valores éticos
e funcionais da caserna e de sua profissão.” (Grifou-se).
7000828-15.2022.7.00.0000
40001355729 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Para além, o ato de desertar ofende sobremaneira os princípios
constitucionais da hierarquia e da disciplina, sobre os quais se fundam as instituições
militares, conforme entendimento da Suprema Corte Federal:
“HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PACIENTE CONDENADO
PELO CRIME DE DESERÇÃO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RAZOÁVEL GRAU DE
REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA. (...) III –
O crime de deserção ofende aos princípios da hierarquia e da
disciplina, preceitos constitucionais sobre os quais se fundam as
Forças Armadas, constituindo a ausência injustificada de militares
ilícito penal, na medida em que a ofensa ao bem jurídico tem impacto
direto sobre o efetivo militar e as bases de organização das Forças
Armadas. (...) V – Ordem denegada.” (HC 118.255, Min. Rel. Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, DJe 3/12/2013).
Portanto, não há de prosperar a tese da Defesa de que o ilícito praticado
tem natureza administrativa, como também não merece guarida a alegação de
atipicidade material da conduta decorrente da aplicação dos princípios da
proporcionalidade, da intervenção mínima e da fragmentariedade.
In casu, o apelante, em conduta livre e consciente, afastou-se do
quartel onde servia, sem autorização, por lapso temporal superior a 8 (oito) dias,
satisfazendo, assim, o núcleo do tipo penal ora em análise.
A autoria e a materialidade restaram sobejamente comprovadas pela
Parte de Ausência (Evento 1, doc. 3, fl. 2 da IPD), pelo Termo de Deserção (Evento
1, doc. 4, fl. 6/7 da IPD), bem como pelo próprio interrogatório, no qual o acusado
confirmou a prática delituosa.
Da excludente de culpabilidade
Quanto à alegação da Defesa, no sentido de dever incidir no caso causa
excludente de culpabilidade do acusado pela incidência da inexigibilidade de
conduta diversa, penso lhe assistir razão.
Cediço que o estado de necessidade insere-se em um contexto de
situação de perigo atual, não provocada voluntariamente pelo agente, na qual se
admite a violação de outro direito por não ser razoavelmente exigido o sacrifício do
próprio. Nessa senda, o Verbete da Súmula nº 3 do STM, que dispõe: “Não
constituem excludente de culpabilidade, nos crimes de deserção e insubmissão,
alegações de ordem particular ou familiar desacompanhado de provas.”.
7000828-15.2022.7.00.0000
40001355729 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No presente caso, importa ressaltar que, quando da prolação da
Sentença condenatória, considerou-se que a excludente de antijuridicidade ou de
culpabilidade não se presume, cabendo a quem o alega demonstrá-lo de modo
insofismável porque, naquela oportunidade, realmente, não havia nos autos qualquer
prova de que o réu era usuário e adicto ao consumo de drogas.
Ocorre que, em momento posterior, quando já condenado o ex-Sd EX
MICHAEL FERREIRA PIRES e apresentadas as Razões recursais pela Defesa e as
Contrarrazões pela acusação, a OM forneceu nova ata de inspeção de saúde, na qual
se atestou que o militar foi considerado "Incapaz C" (evento 103, itens 1 e 2), razão
porque foi licenciado do serviço do Exército.
Diante de tal constatação, o magistrado a quo proferiu despacho
salientando que referida situação “caso fosse de seu conhecimento antes do
julgamento, teria levado à absolvição do réu.”. Todavia, já que havia se esgotado a
jurisdição daquele Juízo, o feito foi remetido a este E. Superior Tribunal Militar.
Ciente do Despacho, o Órgão Ministerial informou concordar com o
seu teor, diante da apresentação de novas provas após o julgamento que geram, no
mínimo, dúvida quanto à culpabilidade do réu.
Trata-se, portanto, de prova nova e importantíssima para a solução da
quaestio e a modificação da Sentença condenatória, uma vez que apta a confirmar a
narrativa do acusado e o argumento da Defesa, no sentido de que outra conduta não
lhe era exigida quando da prática delitiva porque o vício o colocava em um estado de
necessidade.
Do exposto, verifico que as alegações trazidas a Juízo mediante
interrogatório do réu e declarações das testemunhas, corroboradas pela nova Ata de
Inspeção, são suficientes para exculpar a conduta de MICHAEL FERREIRA PIRES,
uma vez que, ainda que o exame não tenha sido realizado na data de sua captura,
revela-se apto a suscitar, no mínimo, razoável dúvida quanto à ocorrência do estado
de necessidade.
Sendo assim, forçoso reconhecer a inexigibilidade de conduta diversa
no caso em questão, uma vez que ele foi considerado incapaz C, com síndrome de
dependência, em 21/11/2022, três meses após a sua captura, considerando-se, ainda,
que passou razoável período preso ou em menagem na OM, onde se supõe não ter
utilizado substância entorpecente.
Nesse sentido, trago à baila excertos de julgado dessa Superior Corte
Militar:
7000828-15.2022.7.00.0000
40001355729 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. PRELIMINAR DE
FALTA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. REJEIÇÃO.
CONDUTA DOLOSA. IMPUTABILIDADE. LAUDO PSICOLÓGICO
NÃO CONCLUSIVO. INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE
INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL PELO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA TIPICIDADE PENAL. DÚVIDA SOBRE A IMPUTABILIDADE.
PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA.
PROVIMENTO
PARCIAL
DO
APELO
MINISTERIAL. Preliminar de falta de condição de prosseguibilidade
para a Ação Penal Militar, suscitada por Ministro em Plenário, em
virtude do licenciamento do Apelado, rejeitada, por maioria. A não
abertura de incidente de insanidade mental do acusado requerida pela
Defesa, somada ainda ao laudo psicológico não conclusivo no que se
refere à imputabilidade do réu e a sua intenção em desertar, fez
permanecer a dúvida quanto à culpabilidade do agente. Nesse
contexto, com base no princípio do in dubio pro reo, outro caminho
não resta, senão manter a absolvição do Apelado, mas com fulcro na
alínea "d" do art. 439 do CPPM. Apelo provido parcialmente. Decisão
por maioria.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000031-
78.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 27/09/2018, Data de
Publicação: 14/11/2018).”
Posto isso, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso de
Apelação interposto pela Defesa, para reformar a Sentença objurgada e absolver o
ex-Sd MICHAEL FERREIRA PIRES da prática do delito previsto no art. 187 do
Código Penal Militar, nos termos do art. 439, alíneas “d” e “e”, do CPPM.

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355729v5 e
do código CRC 6d5bafbd.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 30/10/2023, às 17:18:55
1. NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. 4. ed. São
Paulo: Saraiva, 2012. p. 930.
7000828-15.2022.7.00.0000
40001355729 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000828-15.2022.7.00.0000/PR
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MICHAEL FERREIRA PIRES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
VOTO-VISTA
Cuida-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União, na assistência do ex-Sd MICHAEL
FERREIRA PIRES, em face da Sentença proferida, em 04/10/2022, nos autos da Ação de Deserção de Praça (ADP) n°
7000182-49.2022.7.05.0005, pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, que
condenou o Apelante à pena de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no art. 187 do Código Penal Militar, negando-
lhe o benefício do sursis.
O presente feito foi apreciado, inicialmente, na Sessão de Julgamento Virtual, ocorrida de 12/06/23 a
14/06/2023, quando a Exma Relatora, Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, conheceu do
Apelo defensivo e, no mérito, votou no sentido de dar-lhe provimento, concluindo pela necessidade de reforma
do Decisum vergastado, declarando a absolvição do Apelante.
O Julgamento transcorreu como consignado no Extrato da Ata, abaixo transcrito (evento 34 da Ap nº
7000182-49.2022.7.05.0005/PR):
“NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA, APÓS O VOTO DA
RELATORA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, QUE CONHECIA E DAVA
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA, PARA REFORMAR A SENTENÇA
OBJURGADA E ABSOLVER O EX-SD MICHAEL FERREIRA PIRES DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART.
187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR, NOS TERMOS DO ART. 439, ALÍNEAS "D" E "E", DO CPPM. OS MINISTROS
ODILSON SAMPAIO BENZI (REVISOR), CARLOS VUYK DE AQUINO E CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
ACOMPANHAVAM O VOTO DA MINISTRA RELATORA. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH E CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA AGUARDAM O RETORNO
DE VISTA. O MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.” (Grifo nosso).
Na fundamentação do voto condutor, a Eminente Relatora corroborou os argumentos jurídicos estampados
na Sentença, para a análise do fato delituoso, à exceção daqueles que dizem respeito ao exame da culpabilidade do Réu.
Isto porque, na data de 24/11/2022, após o julgamento em primeira instância e devidamente publicada a
Sentença, a Organização Militar de vinculação do Apelante encaminhou ao Juízo de 1º grau a cópia da Ata de Inspeção
de Saúde nº 159/2022, atestando o Acusado como “Incapaz C”, informação inédita nos autos, até então (evento 103,
ATA INSP SAU2, da APD).
À vista de tal informação, o Juiz Singular deixou assente, em Despacho, que, acaso soubesse do novo
quadro nosológico do Réu, antes de proferido o édito condenatório, objeto desta irresignação recursal, teria se
manifestado no sentido da absolvição (evento 105, DESP1, da ADP).
Nesse panorama, a Ministra Relatora, com supedâneo na Ata de Inspeção de Saúde suso mencionada,
posicionou-se pela absolvição do Desertor, com os seguintes contornos, os quais peço vênia para transcrever, in litteris:
“Ocorre que, em momento posterior, quando já condenado o ex-Sd EX MICHAEL FERREIRA PIRES e apresentadas as
Razões recursais pela Defesa e as Contrarrazões pela acusação, a OM forneceu nova ata de inspeção de saúde, na qual se
atestou que o militar foi considerado “Incapaz C”, em razão de transtornos mentais e comportamentais associados ao uso
de múltiplas drogas (evento 103, itens 1 e 2), razão porque foi licenciado do serviço ativo do Exército.
Diante de tal constatação, o magistrado a quo proferiu despacho salientando que referida situação, ‘caso fosse de seu
conhecimento antes do julgamento, teria levado à absolvição do réu.’. Todavia, já que havia se esgotado a jurisdição daquele
Juízo, o feito deveria ser remetido a este E. Superior Tribunal Militar.
Ciente do Despacho, o Órgão Ministerial informou concordar com o seu teor, diante da apresentação de novas provas após o
julgamento que geram, no mínimo, dúvida quanto à culpabilidade do réu.
7000828-15.2022.7.00.0000
40001355043 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se, portanto, de prova nova e importantíssima para a solução da quaestio e a modificação da Sentença condenatória,
uma vez que apta a confirmar a narrativa do acusado e o argumento da Defesa, no sentido de que outra conduta não lhe era
exigida quando da prática delitiva porque o vício o colocava em estado de necessidade.
Do exposto, verifico que as alegações trazidas a Juízo mediante interrogatório do réu e declarações das
testemunhas, corroboradas pela nova Ata de Inspeção, são suficientes para exculpar a conduta de MICHAEL FERREIRA
PIRES, uma vez que, ainda que o exame não tenha sido realizado na data de sua captura, releva-se apto a suscita, no mínimo,
razoável dúvida quanto a ocorrência do estado de necessidade. [...]” (Grifo nosso).
Em que pese o raciocínio consignado pela Ilustre Relatora, com as escusas de estilo, decidi pedir vista dos
presentes autos, para melhor compreender quais os reflexos do quadro de saúde do Réu, que sobreveio aos autos, após a
prolação do édito condenatório (evento 103 da APD).
Assim, antes de avançar no entendimento, convém recordar, de forma breve, a cronologia dos fatos, a fim
de melhor expor as razões que nortearam as conclusões a que cheguei.
Extrai-se dos autos que o Acusado incorporou à Força Terrestre em 1º/03/2022, como Soldado do Efetivo
Variável, no 5º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, em Porto União, Santa Catarina.
A partir de 10/07/2022, não mais compareceu ao aquartelamento, sem nada justificar para seus superiores
ou pares. O crime de Deserção restou consumado, em 19/07/2022, consoante se depreende dos documentos lastreados na
Instrução Provisória de Deserção nº 7000141-82.2022.7.05.0005.
O Acusado foi capturado em 23/08/2022, reincluído às fileiras do Exército e submetido à inspeção de
saúde (Ata de Inspeção de Saúde nº 141/2022), em 25/08/2022, tendo sido considerado “Apto A” (“NHDA - Ausência
de Anormalidades ao Exame Clínico/CID-10”), ou seja, capaz de permanecer em serviço militar ativo (evento 20, ATA
INSP SAU2, da APD).
No recebimento da Denúncia ofertada pelo Parquet Castrense, em 02/09/2022, o Juízo a quo determinou a
conversão da prisão por deserção em prisão preventiva, entendendo presentes os requisitos elencados no art. 255
1 do
Código de Processo Penal Militar. Ato contínuo, determinou a citação do Réu, bem como o agendamento da audiência de
oitiva, inquirição e julgamento (evento 1, RECDEN2, da APD).
Na audiência, ocorrida em 04/10/2022, o Colegiado de primeiro grau proferiu Sentença, por unanimidade,
julgando procedente a imputação contida na Exordial acusatória, o que resultou na condenação do então militar à pena
de 6 (seis) meses de detenção, como incurso no art. 187 do CPM, sem o benefício do sursis (evento 70, 71 e 72 –
VÍDEOS, ATA e SENT1 - da APD), como alhures relatado.
Inconformada, a Defesa interpôs o Apelo em apreço, em 21/10/2022, onde pugnou pela absolvição do
Acusado por atipicidade da conduta, sustentou a tese de o fato ser mera infração administrativa, razão pela qual não
deveria atrair a reprimenda estatal mais gravosa; e, também, alegou causa excludente da culpabilidade, em razão do
envolvimento do Réu com drogas e problemas familiares. Alternativamente, pleiteou o reconhecimento da causa especial
de diminuição da pena, prevista no art. 48, parágrafo único
2, do CPM.
O Órgão ministerial, em contrarrazões oferecidas em 22/11/2022, reforçou os argumentos expostos
no Decisum recorrido, requerendo a manutenção do édito condenatório, em todos os seus jurídicos e legais efeitos.
Nesse ponto, importa atentar para o fato de que a marcha processual avançou até a fase recursal, sem que
nenhuma informação acerca de eventual incapacidade do Réu aportasse aos autos.
A Defesa, apesar de haver sustentado a existência de causa excludente de culpabilidade, tanto em suas
alegações orais, quanto nas razões recursais, não questionou a validade da Inspeção de Saúde realizada logo após a
captura do Réu, cuja Ata o atesta como Apto; tampouco suscitou, durante a dilação probatória, a instauração de incidente
de insanidade mental, a fim de se verificar a condição nosológica do seu assistido, ônus que lhe cabia.
Por outro lado, imperioso destacar que o fato de o Apelante ser usuário de drogas foi trazido à tona nos
autos pelo próprio Réu, que, durante seu interrogatório em juízo, declarou consumir maconha e cocaína. Esta condição
pessoal do Acusado transitou nos autos, ostensivamente, durante a instrução processual, seja por meio das alegações
defensivas, seja pelas declarações de alguns depoentes, sem que nada neste sentido fosse explorado, a fim de se
questionar a incapacidade de entendimento do Acusado, acerca do delito objeto do presente processo.
7000828-15.2022.7.00.0000
40001355043 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A despeito da adiantada fase processual, a Organização Militar de vinculação encaminhou ao Juízo,
em 24/11/2022, uma nova Ata de Inspeção de Saúde (Ata Insp Sau nº 159/2022), na qual o Réu, outrora declarado “Apto
A”, figurava como “Incapaz C”, sob o CID 19.2: “Transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de
múltiplas drogas e a ou uso de outras substâncias psicoativas – síndrome de dependência” (evento 103, ATA INSP
SAU2, da APD).
Em seguida, a Administração Castrense informou o juízo, por meio do Ofício nº 214-Sec Jus/5ºBECmbBld,
de 24/11/22, acerca do licenciamento do então Sd FERREIRA PIRES (evento 103, INIC1, da APD).
Analisando a documentação acostada aos autos pela Organização Militar, identifica-se uma incongruência,
do ponto de vista administrativo, entre o termo indicado para a exclusão do militar do Exército - licenciamento, e o
fundamento legal utilizado, constante na Ata de Inspeção de Saúde nº 159/2022, que o enquadrou na condição de
“Incapaz C”, qual seja, o art. 52, Nr. 4
3 do Decreto nº 57.654/66, que regulamenta a Lei nº 4.375/64 (Lei do Serviço
Militar).
Segundo a legislação de regência do Serviço Militar obrigatório, o parecer “Incapaz C” não é fundamento
para o licenciamento do militar, mas sim para a desincorporação ou anulação de incorporação.
Consoante preconiza o Decreto nº 57.654/66, licenciamento
4 é o ato de exclusão da praça do serviço ativo
de uma Força Armada, após o término do tempo de serviço militar inicial, com a sua inclusão na reserva. Este conceito é
incompatível com a condição de “Incapaz C”, que pode resultar na desincorporação
5, por meio da qual a praça é
excluída do serviço ativo, antes do término do tempo do serviço militar inicial, quando verificadas circunstâncias,
posteriores ao recrutamento, que a impediriam de prestar o serviço militar, ou na anulação da incorporação
6, ato de
exclusão da praça, antes de concluído o tempo do serviço militar inicial, quando constatados vícios ou irregularidades
insanáveis, no ato de recrutamento.
Dessa forma, o designativo “Incapaz C”, por si só, não implica, necessariamente, a preexistência de lesão,
doença ou defeito físico incurável ou incompatível com o serviço castrense, inclusive porque, em alguns casos, essa
mesma incapacidade pode apresentar nexo de causalidade com o serviço militar propriamente dito, em casos de acidente
em serviço, por exemplo.
Importa citar que não há, nos autos, nenhum documento hábil a demonstrar a eventual preexistência, ao
tempo do delito, do apontado quadro de “Transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de múltiplas
drogas e a ou uso de outras substâncias psicoativas”, apresentado pelo Réu.
Observa-se, outrossim, que o cerne da questão não reside no esclarecimento sobre a eventual incapacidade
do Acusado para o serviço militar, como indicado pelo parecer “Incapaz C”, mas sim na verificação a respeito da plena e
integral capacidade do Acusado em discernir acerca da ilicitude do fato, bem como se lhe era exigível conduta diversa,
no momento da prática delituosa, ou seja, na identificação da existência, ou não, de causa excludente da culpabilidade do
Apelado.
O próprio Réu, que assentou praça em 1º/03/2022, afirmou, ao prestar depoimento em juízo, ser usuário de
drogas, desde novembro de 2021, condição que obstaria sua seleção para a prestação do serviço militar inicial, caso
detectada pela Administração Militar à época, ou informada, oportunamente, pelo Acusado.
O caderno processual demonstra, com segurança, que o fato do Réu consumir drogas ilícitas não era do
conhecimento da Administração militar, quando da seleção para o Serviço Militar Inicial.
Tanto é fato, que a primeira Inspeção de Saúde realizada pelo Acusado, para fins de reinclusão às fileiras da
Força Terrestre, quando de sua captura como trânsfuga, não detectou qualquer irregularidade, consignando-o como
APTO à prestação do serviço militar (evento 20, ATA INSP SAU2, da APD).
Inequívoco, portanto, que o vício do ato de incorporação do Réu (usuário de drogas), ensejador provável da
anulação de sua incorporação pela OM de vinculação, e não seu licenciamento, como dito, tampouco era conhecido,
antes da prática do crime de Deserção.
Nessa senda, considerando-se o escorço fático-probatório dos autos, o deslinde do feito enquadra-se no
preceito do art. 14 do CPM, haja vista que “o defeito do ato de incorporação não exclui a aplicação da lei penal
militar, salvo se alegado ou conhecido antes da prática do crime.”.
7000828-15.2022.7.00.0000
40001355043 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A este respeito, o magistério de Guilherme de Souza Nucci
7 elucida, in verbis:
“69. Defeito de incorporação: pretende-se evitar alegação de atipicidade da conduta ou mesmo de nulidade processual,
quando um convocado – que não deveria sê-lo – cometer algum delito militar, como, por exemplo, a deserção. Para escapar
à responsabilidade penal, o agente do delito afirmaria ‘defeito de incorporação’, indicando algum motivo para que ele não
fosse integrado à vida militar. Ora, tal afirmativa somente teria sentido se já conhecida do órgão militar competente, que a
ignorou indevidamente, antes da prática do crime. No mais, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, como preceito
geral de direito, motivo pelo qual o incorporado, mesmo com defeito no âmbito administrativo, deve responder pela infração
penal militar. Na jurisprudência:
[...]
‘A anulação da incorporação, em razão de qualquer ‘defeito’, incluída a condição de arrimo de família, somente acarreta a
impossibilidade de aplicação da lei penal militar e a consequente extinção do processo, sem o respectivo julgamento do
mérito perante a Justiça Militar da União, quando conhecido, antes da prática do delito, pela Administração
Militar. Inteligência do art. 14 do CPM, em sua parte final. [...]Decisão por maioria.’ (Ap. 0000103-16.2015.7.09.00009, rel.
Marco Antônio de Farias, j.11.10.2016)” (Grifos nossos)
Ademais, o próprio Réu confessou a prática criminosa, ao reconhecer, em depoimento, estar ciente que seu
afastamento injustificado do aquartelamento poderia configurar crime (evento 70, VÍDEO 2 e 3, da ADP), senão
vejamos:
“[...] que tinha recebido instrução de que faltar ao quartel por mais de oito dias consumava-se crime de deserção; [...] que
considera a acusação verdadeira; [...] que, no período em que esteve ausente soube que os militares foram procura-los em sua
casa uma vez; que o tio do acusado lhe informou disso; que mesmo sabendo disso, ficou com medo de voltar ao quartel e ser
preso;[...]” (Grifo nosso).
Cabe destacar, ainda, que o envolvimento do Acusado com drogas não foi desconsiderado durante a dilação
probatória, pois ele próprio informou sobre este aspecto, quando de seu interrogatório em juízo, ocasião em que declarou
fazer uso de maconha e cocaína:
“[...] que atualmente parou de fazer uso de entorpecentes; que só parou de fazer uso de entorpecentes depois de ter sido
capturado; que está se sentindo bem e não precisa de tratamento médico por conta do uso de substâncias; que está bem
arrependido e que se pudesse voltar atrás faria tudo diferente [...] que ficou com medo de retornar ao quartel e ter algum tipo
de problemas por conta das drogas; que acordava com vontade de voltar ao quartel, mas pelo medo de ser preso não o
fez; que usava drogas quase todos os dias, desde quando começou a deserção, estando com dependência forte; que usava
maconha e cocaína.” (Grifo nosso)
Destarte, restam claramente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, uma vez que o Réu
ausentou-se do aquartelamento, em 10/07/2022, e foi capturado somente em 23/08/2022, ou seja, permaneceu mais de 30
(trinta) dias como trânsfuga. Tal circunstância, aliada à gravidade da conduta perpetrada, motivou a decretação de sua
prisão preventiva.
No que concerne à tipicidade e à ilicitude, também se verificam patentes in casu, como bem elucida a
percuciente análise constante no voto da Exma. Ministra Relatora, cujo excerto rogo vênia para transcrever, in litteris:
“Consabido a deserção caracterizar-se em crime típico e propriamente militar, de modo que somente aqueles que integram a
carreira das Armas podem e devem responder pelo seu cometimento. Os bens jurídicos tutelados pelo Codex especial são o
dever e a disciplina castrense.
A conduta do agente é típica e antijurídica, enquadrando-se perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 187 do CPM.
O elemento subjetivo exigido é a vontade livre e consciente de ausentar-se da Unidade Militar onde serve ou do lugar em que
deve permanecer, sem autorização do superior hierárquico, por prazo acima de 8 (oito) dias.
[...]
Portanto, não há de prosperar a tese da Defesa de que o ilícito praticado tem natureza administrativa, como também não
merece guarida em atipicidade material da conduta decorrente da aplicação dos princípios da proporcionalidade, da
intervenção mínima e da fragmentariedade.
In casu, o apelante, em conduta livre e consciente, afastou-se do quartel onde servia, sem autorização, por lapso temporal
superior a 8 (oito) dias, satisfazendo, assim, o núcleo do tipo penal ora em análise.
A autoria e a materialidade restaram sobejamente comprovadas pela Parte de Ausência (Evento 1. Doc. 3, dl. 2 da IPD), pelo
Termo de Deserção (Evento 1, doc. 4, fl. 6/7 da IPD), bem como pelo próprio interrogatório, no qual o acusado confirmou a
prática delituosa.[...]”
7000828-15.2022.7.00.0000
40001355043 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que tange ao exame da culpabilidade, todavia, ouso apresentar ponto de vista divergente do
entendimento da Eminente Relatora.
O próprio Acusado declarou consumir drogas, ao mesmo tempo em que frisou, por diversas vezes, ter
consciência de que a conduta por ele praticada era criminosa, chegando a manifestar que não necessitava de tratamento
médico, informando sentir-se bem de saúde.
Para além, nenhuma alteração de seu comportamento foi registrada, durante o período em que permaneceu
em menagem, bem como a Defesa não suscitou a possibilidade de que seu entendimento dos fatos estivesse
comprometido, na fase de dilação probatória.
É consabido que, para a constatação da inimputabilidade do Réu por entorpecimento, como causa
excludente de culpabilidade, é necessário, ao longo da instrução processual, a comprovação de duas hipóteses: a um, que
na ocasião da prática do crime, o agente estivesse completamente impedido de agir de maneira diversa e incapaz de
discernir sobre a ilicitude de seus atos; e, a dois, que a ebriedade à qual ele se sujeitou (seja por drogas, álcool ou
substâncias análogas) tenha se dado por motivo de caso fortuito ou força maior, não podendo jamais ser voluntária.
O mestre Nelson Hungria
8, ao abordar as causas excludentes de culpabilidade referentes à embriaguez,
situação que inclui o torpor decorrente do uso de tóxicos, leciona que:
“Entre as causas biológicas que podem excluir a responsabilidade ou condicionar a responsabilidade com a pena atenuada,
inclui o Código a embriaguez acidental ou fortuita, depois de declarar que não elimina a capacidade penal a “embriaguez,
voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos” (Grifo nosso).
Prossegue o eminente jurista em seu raciocínio
9:
“Várias são as hipóteses formuláveis a respeito do indivíduo que comete crimes em estado de embriaguez: a) embriagou-se
voluntariamente, com o fim preconcebido de cometer o crime; b) embriagou-se voluntariamente, sem o fim de cometer o
crime, mas prevendo que em tal estado podia vir a cometê-lo e assumindo o risco de tal resultado; c) embriagou-se
voluntariamente ou imprudentemente, sem prever, mas devendo prever, ou prevendo, mas esperando que não ocorresse a
eventualidade de vir a cometer o crime; d) embriagou-se por caso fortuito ou força maior (sem Intenção de se embriagar e
não podendo prever os efeitos da bebida). Nos casos sob “a”, e “c” é inegável que, maior ou menor, existe um vínculo de
causalidade psíquica entre o ato de embriagar-se e o evento criminoso, entre o intencional, voluntário ou culposo estado de
transitória perturbação fisiopsíquica e o crime. Em todos três, o agente se colocou, livremente, em estado de delinqüir,
sabendo ou devendo saber que a embriaguez facilmente conduz à frouxidão dos freios inibitórios e à conseqüente prática de
atos contrários à ordem jurídica. Somente na quarta hipótese deixa de haver uma actio libera in causa.” (Grifo nosso)
Em suma, o Acusado confirmou a prática delitiva e reconheceu ter consciência da ilicitude da conduta
desertora, por ele perpetrada. Declarou, ainda, estar arrependido e “que ficou com medo de retornar ao quartel e ter
algum tipo de problema por conta das drogas; que acordava com vontade de voltar ao quartel, mas pelo medo de ser
preso não o fez”.
A toda evidência, não há que se falar em inimputabilidade do Réu. Sequer foi suscitado que o Apelante,
quando da Deserção, estivesse sob o efeito de psicotrópicos, ou mesmo que este foi o fato óbice ao seu regresso ao
quartel. Noutro giro, caso estivesse entorpecido à ocasião, também não há provas de que se submeteu aos tóxicos de
forma involuntária (caso fortuito/força maior).
A despeito disso, também não há indicativo de que, caso estivesse o Réu completamente ébrio durante o
crime, estaria inteiramente impedido de agir de maneira diversa ou de possuir potencial consciência da ilicitude, o que
somente poderia ser afirmado sob o pálio de perícia médica, em incidente de insanidade mental, que não foi suscitado,
nem pela Defesa, nem pela Acusação, ou mesmo determinado pelo Juízo.
O que exsurge dos autos é exatamente o contrário: o Acusado declarou, por mais de uma vez, ter
consciência de que suas ausências configurariam crime de Deserção, ressaltando, inclusive, que foi instruído no quartel a
esse respeito. Em verdade, o Réu respondeu às perguntas feitas em juízo, com firmeza e lucidez, não demonstrando a
intenção de elidir-se da responsabilidade penal que nele recaía, em nenhum momento.
O adequado estado de compreensão do Apelante, no momento do crime, é corroborado pelas declarações
da testemunha 3º Sgt ALESSANDRO CONSTA DUCLA DE LIMA, que afirmou ser o Acusado militar de bom
comportamento (evento 45, VÍDEO2, da ADP):
“[...] que era comandante do grupo da companhia; que o acusado fazia parte do grupo do depoente; que já conhecia o
acusado antes da deserção; que o acusado quanto a soldado não dava nenhum tipo de alteração, possuía boa relação com
os outros soldados e não havia cometido nenhuma alteração até iniciarem as faltas ao serviço e ao expediente; que não
7000828-15.2022.7.00.0000
40001355043 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recorda se o acusado apresentava justificativas para essas faltas, mas que sempre perguntavam e às vezes o acusado fala uma
coisa e outras vezes falava outra, mas não recorda da justificativa exata [...] que ultimamente o acusado não alterou o
comportamento; que não sabe se é verdade, mas já ouviu pessoas falarem que o acusado é envolvido com droga; que escuta
isso já faz um tempo; que não escuta outros parentes reclamarem do comportamento do acusado; que o acusado mora com
a mãe do depoente e a depoente mora no mesmo terreno, mas não na mesma casa; que sabe que o acusado começou a servir o
Exército recentemente [...]” (Grifo nosso)
Teor semelhante exsurge no depoimento do 2º Ten FRANCISCO JÔNATAS FRAGOSO FERREIRA
JÚNIOR (evento 45, VÍDEO1, da ADP):
“[...] provavelmente foi o Comandante da Companhia no período em que o acusado servia, antes da deserção [...] que a
conduta do acusado, que encontra-se preso no quartel, até o momento é sem alteração; [...]”
Independente do fato de a incorporação do Acusado ter sido anulada, em virtude do seu envolvimento com
drogas, é inconteste que a instrução probatória não deixou margem para qualquer dúvida acerca de sua culpabilidade,
pelo delito de Deserção. A persecutio criminis findou-se sem que fosse suscitada, reafirme-se, investigação mais
profunda sobre a sanidade mental do Réu.
No vértice, não merece prosperar a tese recursal defensiva de que, por ser o Acusado usuário de cocaína,
entorpecente de viés mais agressivo que a maconha, não estaria ele, de per si, de posse de suas faculdades mentais, à
época da prática delitiva. Frise-se, mais uma vez, que o próprio Réu asseverou seu estado de consciência e ciência do
que estava fazendo.
É ônus da Defesa a comprovação da eventual existência de causa excludente de culpabilidade. E, nesse
mister, mesmo após ouvir do próprio Réu que era usuário de cocaína, momento em que poderia ter suscitado incidente
de insanidade mental, antes da prolação da Decisão final, a Defesa quedou-se silente.
Via de consequência, como bem pontuado pelo Magistrado a quo na Sentença objurgada, a tipicidade, a
ilicitude e a culpabilidade restaram, inequivocamente, incontroversas.
Ilustrando o raciocínio, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido da
presente abordagem, in verbis:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXAME DEDEPENDÊNCIA QUÍMICA. ART.
19
DA
LEI
N.º
6.3678/76
E
ART.
45
DA
LEI
N.º
11.343/2006.
POSSIBILIDADE,
EM
TESE,
DE
REALIZAÇÃO. DEPENDÊNCIA TOXICOLÓGICA QUE, POR SI SÓ, NÃO EXCLUI A CULPABILIDADE. PERDA DO
DISCERNIMENTO DO CARÁTER ILÍCITO DO FATO DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR.
DESCABIMENTO, NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE OS PACIENTES ESTIVESSEM SOB
O EFEITO DE ENTORPECENTES NO MOMENTO DA PRÁTICA DO DELITO. 1. Nos termos expressos do art. 19 da Lei
n.º 6.368/76 (atual art. 45 da Lei n.º 11.343/2006), a inimputabilidade ou semi-imputabilidade decorrente do uso de substância
entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, seria apta para excluir a culpabilidade não apenas dos delitos
tipificados no próprio diploma legal, mas de qualquer infração penal. 2. Para que haja exclusão ou diminuição da
culpabilidade, a perda ou redução da capacidade de entendimento do caráter ilícito do fato, em razão do uso do
entorpecente, deve ser decorrente de caso fortuito ou força maior. Em outras palavras, a dependência química, por si só,
não afasta ou reduz a responsabilização penal. 3. A tão-só alegação de ser o réu consumidor reiterado de drogas não torna
obrigatória a realização do exame de dependência química, mas cabe ao Juiz, a partir da análise do acervo probatório e das
circunstâncias do crime, avaliar a conveniência e necessidade do ato. 4. Ao afastar a referida nulidade, arguida na apelação
defensiva, o Tribunal a quo, soberano na análise da matéria fática, entendeu que as provas colhidas na instrução não
indicariam, sequer indiciariamente, que os Pacientes estivessem com a intelecção evolução prejudicadas durante a prática do
crime, mas, ao contrário, as circunstâncias que envolveram o delito demonstrariam o pleno exercício da capacidade de
discernimento dos agentes no momento da conduta delituosa. 5. Cerceamento de defesa ou prejuízo para a defesa não
caracterizados. 6. Ordem denegada. (STJ - HC: 118970 SP 2008/0232625-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de
Julgamento: 16/12/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/02/2011).
A jurisprudência desta colenda Corte também contém inúmeros precedentes, que evidenciam
posicionamento idêntico, dentre os quais destaco os seguintes:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. CRIME DE
PERIGO ABSTRATO. NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
PROPORCIONALIDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO APLICAÇÃO.
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1961) E DE
VIENA
(1988).
NÃO
ACOLHIMENTO.
ELEMENTO
SUBJETIVO
DO
TIPO.
DOLO.
CONFIGURAÇÃO.
INIMPUTABILIDADE. ART. 48 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. NÃO RECONHECIMENTO. AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. UNANIMIDADE. (...) Evidencia-se o elemento subjetivo do tipo penal incursionador consubstanciado no dolo
consistente na vontade livre e consciente de praticar qualquer das condutas enunciadas pelo delito. Não consta dos autos
7000828-15.2022.7.00.0000
40001355043 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

qualquer elemento probatório da situação de inimputabilidade do Acusado, não tendo a Defesa, sequer, requerido a
instauração de Incidente de Insanidade Mental. A doença do Réu, preexistente ao seu ato de incorporação, não o impediu
de entender o caráter ilícito de sua conduta, tampouco de determinar-se de acordo com esse entendimento, o que afasta a
incidência do art. 48 do Códex Militar. Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a condenação do
agente. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade. (STM. Apelação nº 7000099-86.2022.7.00.0000.
Rel. Min CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 10/11/2022) (Grifo nosso).
EMENTA: APELAÇÔES. DPU E MPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA INTERVENÇÃO MINIMA. DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE DANO À
INCOLUMIDADE PÚBLICA. CULPABILIDADE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA NÃO COMPROVADA. QUANTIDADE DE
DROGA. EXTENSÃO DO DANO. (...) 4. O usuário de drogas, mesmo sendo dependente, é imputável para todos os efeitos, a
não ser que a dependência efetivamente retire sua capacidade de entendimento acerca dos fatos, circunstância que deve
estar devidamente provada nos autos por meio de laudo específico. (...) (STM. Apelação nº 7000641-41.2021.7.00.0000. Rel.
Min ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 02/12/2021) (Grifo nosso).
EMENTA: APELAÇÕES. DEFESA. MPM. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE CONDIÇÂO DE PROSSEGUIBILIDADE E DE CONCESSÃO DE HC DE OFÍCIO.
REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE
(INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA). NÃO CONFIGURAÇÃO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. NÃO
COMPROVAÇÃO. LAUDO MÉDICO. APTO PARA O SERVIÇO MILITAR. ENUNCIADO Nº 3 SÚMULA DO STM.
APLICAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Militar da Marinha do Brasil que se fasta do serviço militar, sem a
devida autorização, por mais de oito dias, comete o crime de deserção, previsto no art. 187 do CPM. O crime de deserção é de
mera conduta, consumando-se com a ausência injustificada e sem a devida autorização da Unidade Militar, quando
ultrapassado o prazo de graça definido pelo tipo penal incriminador. Preliminar, suscitada de ofício, de extinção do feito por
falta de condição de prosseguibilidade devido à exclusão do Réu do serviço ativo da Marinha e de concessão de habeas
corpus de ofício, para tornar sem efeito a Sentença condenatória, rejeitada. Decisão majoritária. Apelações interpostas pela
Defesa e pelo Ministério Público Militar em face da Sentença de Primeira Instância que condenou o Réu. Autoria e
materialidade delitivas foram comprovadas. Não houve a caracterização das alegações de presença da excludente de
culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, por supostas humilhações sofridas em ambiente de trabalho e suposta
dependência química incapacitante. Era exigível do Réu conduta diversa da de se afastar da Organização Militar a que
pertencia de forma deliberada e sem qualquer comunicação ou autorização de seus superiores hierárquicos. O Laudo
médico psiquiátrico concluiu que o Acusado estava apto para o serviço militar e possuía a capacidade de entendimento e de
autodeterminação preservadas. As alegações de cunho particular desprovidas de comprovação não elidem o crime em tela,
a teor do Enunciado nº 3 da Súmula do STM. Estando a autoria e a materialidade comprovadas e não sendo demonstrada
qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, justa se revela a reprimenda imposta ao Apelante pelo
Colegiado a quo, devendo, pois, ser mantida. Concede-se, todavia, ao Acusado, o benefício do sursis pelo prazo de dois anos,
nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, devendo cumprir as condições do art. 626 do CPPM, excetuada a da
alínea "a", com a obrigatoriedade do comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução, designando o Juízo da 1ª
Auditoria da 1ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do mesmo Diploma Legal. Apelos providos
parcialmente. Decisão Majoritária. (STM. Apelação nº 7000497-04.2020.7.00.0000. Rel. Min LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. Data de Julgamento: 12/11/2020) (Grifo nosso)
Portanto, uma vez comprovado ser o Acusado usuário de drogas ilícitas, não significa que,
necessariamente, ao tempo do crime, ele era inteiramente incapaz de agir de maneira diversa ou de entender a ilicitude
da conduta.
Ademais, caberia à Defesa comprovar a existência de causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade,
nos termos do que orienta a Súmula nº 3 do STM, o que não ocorreu, não tendo sido demonstrada a alegada redução de
capacidade de entendimento do Réu, o que possibilitaria a aplicação do parágrafo único do art. 48 do CPM.
Por outro lado, sobreleva reafirmar que o Acusado, no momento da consumação do fato delitivo, ostentava
a situação de militar e possuía consciência da gravidade de sua conduta, elementos que atraem a incidência do art. 14 do
CPM, como alhures mencionado.
Este dispositivo, na esteira dos princípios norteadores do Direito Penal castrense, tem por escopo evitar que
defeitos no ato de incorporação do agente sejam alegados como escusa ao cumprimento da legislação penal, no âmbito
da caserna, tornando impositivo que as causas excludentes de qualquer natureza, que venham a ser arguidas em Defesa,
sejam oportuna e efetivamente comprovadas.
Por sua vez, a conduta do tipo penal do art. 187 do CPM não se vincula à ocorrência de dano ou prejuízo,
bastando a criação de risco para o desempenho do serviço militar, ante o afastamento desautorizado do militar do
aquartelamento, sobretudo na prestação do serviço militar obrigatório, de índole constitucional.
Diante de todo o exposto, ao meu sentir, a absolvição encontra-se dissociada do conjunto dos autos, haja
vista que a Ata de Inspeção de Saúde utilizada como parâmetro para a conclusão diversa da Sentença, quando analisada
em cotejo com o firme e coeso conjunto probatório, não tem o condão de suscitar dúvida razoável sobre a culpabilidade
do Réu ao tempo do crime, inclusive porque trata-se de documento isolado em suas conclusões.
7000828-15.2022.7.00.0000
40001355043 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Resta comprovada, de forma cristalina, a necessidade da reprimenda estatal no caso sub examine, ante a
constatação de que o Réu praticou conduta típica, ilícita e efetivamente culpável.
Por fim, segundo as razões de política criminal adotadas por este Sodalício, por encontrar-se atualmente na
condição de civil, o Acusado faz jus ao benefício da suspensão condicional da pena.
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Apelo interposto pela Defensoria Pública da União e
conceder parcial provimento, a fim de manter incólumes os fundamentos da Sentença hostilizada, condenando o ex-Sd
MICHAEL FERREIRA PIRES à pena de 6 (seis) meses de detenção, acrescendo ao veredicto a concessão do sursis, nos
termos do art. 84 do CPM e art. 606 do CPPM, devendo ser observadas as condições do art. 626 do CPPM, à exceção da
alínea "a", com a obrigatoriedade do comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução, designando o Juízo da
Auditoria da 5ª CJM para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do mesmo Diploma Adjetivo castrense.
Documento eletrônico assinado por LOURIVAL CARVALHO SILVA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da
autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001355043v6 e do código CRC 57c555a2.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LOURIVAL CARVALHO SILVA
Data e Hora: 29/9/2023, às 17:26:23
1. Casos de decretaçãoArt. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um dos seguintes casos:a) garantia da ordem
pública;b) conveniência da instrução criminal;c) periculosidade do indiciado ou acusado;d) segurança da aplicação da lei penal militar;e) exigência da
manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado.
2. InimputáveisArt. 48. Não é imputável quem, no momento da ação ou da omissão, não possui a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de
determinar-se de acordo com esse entendimento, em virtude de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado.
3. Redução facultativa da penaParágrafo único. Se a doença ou a deficiência mental não suprime, mas diminui consideravelmente a capacidade de
entendimento da ilicitude do fato ou a de autodeterminação, não fica excluída a imputabilidade, mas a pena pode ser atenuada, sem prejuízo do disposto no
art. 113. Art. 52. Os inspecionados de saúde, para fins do Serviço Militar, serão classificados em quatro grupos:1) Grupo "A", quando satisfizerem os
requisitos regulamentares, possuindo boas condições de robustez física. Podem apresentar pequenas lesões, defeitos físicos ou doenças, desde que
compatíveis com o Serviço Militar.2) Grupo "B-1", quando, incapazes temporariamente, puderem ser recuperados em curto prazo.3) Grupo "B-2", quando,
incapazes temporariamente, puderem ser recuperados, porém sua recuperação exija um prazo longo e as lesões, defeitos ou doenças, de que foram ou sejam
portadores, desaconselhem sua incorporação ou matrícula.4) Grupo "C", quando forem incapazes definitivamente (irrecuperáveis), por apresentarem lesão,
doença ou defeito físico considerados incuráveis e incompatíveis com o Serviço Militar.
4. 24) Licenciamento - Ato de exclusão da praça do serviço ativo de uma Força Armada, após o término do tempo de Serviço Militar inicial, com a sua
inclusão na reserva.
5. 9) desincorporação - Ato de exclusão da praça do serviço ativo de uma Força Armada:a) antes de completar o tempo do Serviço Militar inicial, ressalvados
os casos de anulação de incorporação, expulsão e deserção. Poderá haver inclusão na reserva, se realizadas as condições mínimas de instrução, exceto quanto
aos casos de isenção por incapacidade física ou mental definitiva;b) após o tempo de Serviço Militar inicial, apenas para os casos de isenção por incapacidade
física ou mental definitiva, quando não tiver direito a reforma.
6. Art. 139. A anulação da incorporação ocorrerá, em qualquer época, nos casos em que tenham sido verificadas irregularidades no recrutamento, inclusive
relacionadas com a seleção.§ 1º Caberá à autoridade competente, Comandantes de Organizações Militares, RM, DN ou ZA é, mandar apurar, por sindicância
ou IPM, se a irregularidade preexistia ou não, à data da incorporação, e a quem cabe a responsabilidade correspondente.§ 2° Se ficar apurado que a causa ou
irregularidade preexistia à data da incorporação, esta será anulada e nenhum amparo do Estado caberá ao incorporado.
7. Pág. 44
8. Pág. 386
https://www.academia.edu/29180126/N%C3%A9lson_Hungria_Coment%C3%A1rios_ao_C%C3%B3digo_Penal_Volume_I_Tomo_II_arts_11_a_27_Ano
9. Pág. 288
https://www.academia.edu/29180126/N%C3%A9lson_Hungria_Coment%C3%A1rios_ao_C%C3%B3digo_Penal_Volume_I_Tomo_II_arts_11_a_27_Ano
7000828-15.2022.7.00.0000
40001355043 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR